Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738515-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA NUNES RODRIGUES DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARA NUNES RODRIGUES DE QUEIROZ contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018) proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação apresentada e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória (Proc: 0723087-35.2024.8.07.0000), nos seguintes termos: “ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para realize o cálculo devido, conforme definido no título e nesta decisão. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.” Em suas razões (ID 63987549), a agravante sustenta que: 1) o juiz não possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória (Proc. 0723087-35.2024.8.07.0000), haja vista que não foi proferida decisão neste sentido; 2) “inexiste prejuízo ao erário ou chance de dano as contas públicas, uma vez que a maior parte dos créditos decorrentes dessa Execução irão virar precatório ou seguir o cronograma de pagamento de RPV”; 3) a decisão proferida na ação rescisória negou o pedido liminar requerido pelo Distrito Federal para suspender as execuções em curso que versassem sobre a ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018; 4) o TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que o ajuizamento da ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Não há pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Desse modo, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator